Tribunal: TJSP
Processo: 1018219-46.2022.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS – Recurso administrativo – Apreciação – Possibilidade – Apropriação de crédito – Falta de interesse processual – Possibilidade:

– A necessidade de exame do recurso administrativo em prazo razoável é direito do contribuinte. A apreciação feita em cumprimento à concessão da liminar denota a presença do interesse processual. Segurança concedida.

- A ausência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS – Recurso administrativo – Apreciação – Possibilidade – Apropriação de crédito – Falta de interesse processual – Possibilidade:

– A necessidade de exame do recurso administrativo em prazo razoável é direito do contribuinte. A apreciação feita em cumprimento à concessão da liminar denota a presença do interesse processual. Segurança concedida.

- A ausência de crédito de ICMS a ser utilizado pela impetrante antes da impetração configura falta de interesse processual na modalidade utilidade. Segurança denegada.